Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1004610-74.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
01. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.
02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma do art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.
03. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004610-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERISSON DO CARMO TOME - CPF: 028.409.092-19 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANDERSON CARLOS TOMAZ - CPF: 050.159.381-01 (INTERESSADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE.
DISPENSA DA MEDIDA. VIABILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

01. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma do art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.

03. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Erisson do Carmo Tome
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que concedeu a liberdade provisória com fiança.

Ressai dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante em 28/02/2024 pelo suposto crime de receptação, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo de origem lhe concedeu a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o pagamento de fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que exerce profissão de operador de fertilizantes, com renda de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o que evidenciaria sua carência financeira.

Requer, no mérito, a dispensa do pagamento de fiança nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida
para dispensar o pagamento da fiança
(id.
204395652
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
208167654
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem,
confirmando-se, por consequência, a liminar deferida
,
conforme ID. 211241152.

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Almeja a impetrante a concessão da liberdade do paciente sem o pagamento de fiança.

Consoante relatado, o paciente, após ser preso em flagrante pelo suposto crime de receptação, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo singular lhe concedeu a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

No caso, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como
"complementação"
à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo
a quo
:

“ (...) O
autuado é primário
, uma vez que não há sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo.

Além disso, segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial,
detém residência fixa e possui emprego lícito.

Assim, malgrado a gravidade da(s) conduta(s) em exame, por ora, não há nos autos indícios concretos de que o autuado trará risco à instrução criminal ou ao inquérito policial,
tampouco se identifica, na atualidade, potencial lesivo à ordem pública
, não se podendo presumir que ele reiterará a prática de condutas criminosas, tampouco que irá empreender fuga.

Também não há elementos, por parte daquele, que indique possível influência ou coação a testemunhas ou tumulto ao regular trâmite do processo criminal, não representando, por ora, perigo à instrução criminal.

Ademais, a(s) conduta(s) criminosa(s) atribuída(s) ao(s) conduzido(s) não traz(em) violência ou grave ameaça à pessoa em seu tipo,
não sendo suficiente, por si só, para subsidiar o decreto preventivo, não estando presentes as demais circunstâncias que correspondem ao periculum libertatis e que autorizam a medida extrema.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a prisão preventiva é medida excepcional, razão pela qual os seus requisitos e pressupostos devem ser concretos, baseados em dados reais, e não em situações hipotéticas, abstratas e genéricas.

Dessa forma, por estarem ausentes os requisitos da segregação preventiva, na forma das alterações trazidas pela Lei 12.403/11, entende-se possível a substituição da prisão do autuado por medidas cautelares previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal. (,,,)

Por essas razões, e por tudo o que mais consta nos autos, converto a prisão em flagrante em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo a ERISSON DO CARMO o benefício de responder em liberdade à acusação que lhe é imputado, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) Comparecimento a todos os atos do processo; b) Comparecimento ao fórum bimestralmente (a cada dois meses) para comunicar onde reside, nos primeiros 10 dias desses meses para justificar as suas atividades, para justificar as suas atividades e atualizar endereço e contato telefônico; c) Pagamento de fiança, a qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); d) Monitoramento eletrônico, autorizando o deslocamento para fins de labor; e) Pagamento de fiança, a qual fixo no patamar de 1/3 (um terço) salário-mínimo vigente; f) A declaração de um número de contato telefônico nos autos, no prazo 10 (dez) dias, a contar desta data (...)”.

A imposição de pagamento de fiança, enquanto medida diversa da segregação provisória, está submetida aos requisitos gerais das cautelares –
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis –,
bem como adequação e necessidade, de modo que, ao juízo, compete evidenciar a pertinência da medida e quantificar fundamentadamente o seu valor.

Neste sentido:

"Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).”

De mais a mais, pontua a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra,
“que o paciente é pobre na acepção legal, trabalha na empresa Fertipar, tem renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), logo o pagamento do valor arbitrado a título de fiança prejudicaria e afetaria inquestionavelmente a sua subsistência”
(id. 211241152).

De fato, revela-se provável a condição de pobreza do paciente, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, pois, além da baixa renda mensal, o paciente é assistido pela Defensoria Pública Estadual, presumindo-se, por conseguinte, sua hipossuficiência financeira.

Neste contexto, a imposição de pagamento de fiança como condição para restabelecer o
status libertatis
constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, notadamente por sujeitar a classe social menos favorecida ao encarceramento provisório apenas e tão somente pela impossibilidade absoluta de pagar o valor da fiança.

No caso em análise, a condição financeira do paciente revela a necessária incidência do disposto no art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal, de modo a dispensar o recolhimento da fiança, como condição da liberdade provisória.

Ante o exposto,
concedo
a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024